Tribunal: TJDFT
Processo: 0745519-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS APÓS A CITAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS E CUSTAS. DESCABIMENTO.
1. Na ação de produção antecipada de provas, para que seja cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, deve restar caracterizada a resistência injustificada à pretensão do autor. Precedente do STJ.
2. A resistência à pretensão autoral na via administrativa pode, a depender do contexto e dos fatos, gerar sucumbência do réu e condenação ao pagamento das verbas respectivas.
3. A ausência de resistência, judicial e administrativa, torna descabida a condenação do réu ao pagamento do ônus sucumbencial.
4. Recurso conhecido e não provido.